Tribunal: TJBA
Processo: 8028380-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028380-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA BISPO CARDOSO

Advogado(s)
:
ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, danos morais e repetição de indébito, sob fundamento de que restou comprovada a validade da contratação do empréstimo consignado e o inadimplemento da autora. A apelante sustenta que foi vítima de fraude praticada por terceiros, que se passaram por representantes do INSS, e que, por ser analfabeta e sem habilidades tecnológicas, não teria condições de formalizar um contrato digitalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos de consumo, quando o consumidor alega desconhecer a origem de uma dívida, cabe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme o princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

4. O contrato questionado foi celebrado por meio eletrônico, sendo a assinatura digital validada com biometria facial, certificação digital, geolocalização e endereço IP, evidências que comprovam a autenticidade da contratação.

5. A contratação eletrônica é amplamente aceita no ordenamento jurídico, desde que observadas medidas adequadas de segurança e autenticação, o que foi demonstrado pelo banco apelado.

6. Não comprovada a alegada fraude, resta afastada a nulidade do contrato, sendo indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

7. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8028380-73.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
VERA LUCIA BISPO CARDOSO
, e como Apelado
BANCO FICSA S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para
manter a sentença
, nos termos do voto do Relator.